Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA ADQUIRENTE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA TORNAR A SENTENÇA SEM EFEITO EM RELAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL.
CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato judicial que determinou a transferência de veículo, multas e débitos, incluindo IPVA, para o nome do réu, com base em sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pela primeira interessada. O impetrante alega a ilegalidade da sentença judicial, que afeta a Fazenda Pública sem sua participação no processo, e pleiteia a anulação da obrigação de transferência dos débitos fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade do julgamento impugnado estender seus efeitos ao Distrito Federal, impondo-lhe a transferência das obrigações tributárias sem sua participação no processo; (ii) definir se há fundamento jurídico para que tal transferência ocorra sem a devida comunicação e observância das limitações tributárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que determinou a transferência de débitos tributários de IPVA fere o princípio da legalidade tributária (art. 123 do CTN), que impede modificações na responsabilidade tributária por convenções entre particulares sem a intervenção do ente tributante.
4. A alteração do sujeito passivo da obrigação tributária por decisão judicial, sem o devido procedimento administrativo, afronta o art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do processo, não alcançando terceiros, como o Distrito Federal.
5. A modificação do sujeito passivo pode acarretar a decadência ou prescrição dos créditos tributários, conforme disposto nos artigos 173 e 174 do CTN, prejudicando a Fazenda Pública.
6. A ausência do Distrito Federal no polo passivo do processo original viola os artigos 114 e 506 do CPC, ao impor obrigações a Ente não participante da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Gratuidade de justiça indeferida à interessada. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Segurança parcialmente concedida para tornar a sentença sem efeito em relação ao Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A transferência de débitos de IPVA depende de formal comunicação à Fazenda Pública, não podendo ser determinada por sentença judicial que impõe obrigações fiscais a terceiros não participantes da relação processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 123, 134, 173 e 174; CPC, arts. 114, 238, 239 e 506; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 8o; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1118; STJ, Súmula 392; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.